Tribunal: TJMT
Processo: 1011377-93.2018.8.11.0015
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-09-05
Data de publicação: 2023-09-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1011377-93.2018.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Anulação]
Relator:
Des.
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[FUNDACAO DE SAUDE COMUNITARIA DE SINOP - CNPJ: 32.944.118/0001-64 (APELADO), RAFAEL BARION DE PAULA - CPF: 035.724.669-11 (ADVOGADO), LILIANE ANDREA DO AMARAL DE PAULA - CPF: 024.061.069-50 (ADVOGADO), RODRIGO DE FREITAS SARTORI - CPF: 058.915.229-77 (ADVOGADO), GIOVANNA DE FREITAS SARTORI - CPF: 044.896.191-11 (ADVOGADO), GILCENO CALEFFI - CPF: 334.061.549-72 (ADVOGADO), RAYRA MAIARA MORENO DE ABREU - CPF: 008.588.862-19 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), INSTITUTO GERIR - CNPJ: 14.963.977/0001-19 (APELANTE), BASZI COMERCIAL - EIRELI - CNPJ: 15.086.174/0001-96 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), INSTITUTO GERIR - CNPJ: 14.963.977/0001-19 (TERCEIRO INTERESSADO), BASZI COMERCIAL - EIRELI - CNPJ: 15.086.174/0001-96 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Des.

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO. (Participaram do Julgamento: Des. Mario Roberto Kono de Oliveira, Des. Luiz Carlos da Costa e Desa. Helena Maria Bezerra Ramos.)

E M E N T A

APELAÇÃO —
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
— CONTRATO DE GESTÃO — EMISSÃO DE NOTAS FISCAIS ELETRÔNICAS ENTRE PARTICULARES —
INEXISTÊNCIA DE
DEMONSTRAÇÃO DO NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE O DANO E A CONDUTA
—
ILEGITIMIDADE PASSIVA
AD CAUSAM
DO ESTADO DE MATO GROSSO.

Sem a demonstração do nexo de causalidade entre o dano e a conduta, não há falar na
legitimidade passiva
ad causam
do Estado de Mato Grosso
.

Recurso provido
.

R E L A T Ó R I O

Apelação interposta pelo
Estado de Mato Grosso
contra a sentença (Id. 144655659) proferida em
ação declaratória de inexistência de negócio jurídico c/c pedido de indenização por danos morais
proposta por
Fundação de Saúde Comunitária de Sinop
.

Assegura que “
da análise da exordial, verifica-se que a nota fiscal discutida na

presente ação foi emitida por Baszi Comercial - EIRELI empresa de direito privado que

não é prestadora de serviços públicos e que não tem qualquer relação com o Estado de Mato

Grosso
”. Ademais, “
o
Estado de Mato Grosso não tem o dever de fiscalizar e vigiar notas fiscais

emitidas por terceiros
”.

Assevera que “
n
ão se verifica nenhuma atuação culposa do Estado, que tenha ensejado,

por si só, os supostos danos sofridos pela requerente, na medida em que o resultado decorreu

de fato de terceiros, alheios à atuação estatal e sem a previsibilidade do fato necessária para

vincular à atuação do Estado ao dever específico de proteção especial
”.

Afiança que “
o Estado não tem como prever que uma empresa privada, totalmente

alheia ao Estado, irá emitir notas fiscais fraudulentas para CNPJ de empresa que uma vez lhe

prestara serviços como gestora de um Hospital Regional. Tampouco tem o Estado como

prever que isto tenha se dado em conluio com empresa privada que lhe presta serviços como

gestora do mesmo Hospital atualmente
”.

Afirma que “
não havendo qualquer relação entre o fato e a atuação de órgão do Estado, mostra-se indubitável o entendimento de excludente de nexo de causalidade por fato de terceiro, de modo que, impossível a condenação do Estado na presente hipótese
”.

Acentua que “
não há nos autos comprovação de lesão à honra objetiva da requerente, mediante prova de que tenha sofrido abalo no conceito que goza perante terceiros ou perda de credibilidade na sociedade em virtude da emissão das notas fiscais apresentadas
”.

Requer o provimento do recurso.

Contrarrazões (Id. 144655663).

A Procuradoria-Geral de Justiça se abstém de manifestar sobre o mérito (Id. 152429664).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eis o teor do dispositivo da sentença:

[...] ‘
Ex Positis
’, julgo procedentes os pedidos contidos na inicial, ao que declaro a inexistência de relação jurídica atribuída às seguintes Notas Fiscais: NF-e 000.002.586, no valor de R$ 13.593,02, de 09/10/2018 e NF-e 000.002.597, no valor de R$ 13.242,50, de 25/10/2018; e, consequentemente, SEM efeito todos os atos correlacionados aos referidos documentos fiscais, bem como condeno solidariamente os requeridos ao pagamento de indenização por danos morais em favor da autora no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), tudo acrescido de juros moratórios desde a citação inicial (art. 405 do CC), calculados segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança, na forma do art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), e correção monetária a partir desta sentença (Súmula 362 do STJ), com base no IPCA-E.

Por conseguinte, declaro extinto o processo com julgamento de mérito com fulcro no art. 487, I do Código de Processo Civil/2015.

Isento o requerido Estado de Mato Grosso ao pagamento de custas processuais por força da Lei no. 7.603/2001 e do disposto no artigo 460 da CNGC/MT que assim preceitua: ‘Ficam isentos de Custas Judiciais e emolumentos a União, o Estado, o Município e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do artigo 4o, parágrafo único, do Provimento 27/04-CM’, restando condenados ao pagamento das custas processuais os requeridos Instituto Gerir e Baszi Comercial - EIRELI - ME.

Condeno os requeridos ao pagamento dos honorários advocatícios, os quais fixo, desde já, em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, parágrafos 2o e 3o, inciso I, e artigo 87, parágrafo 2o, todos do CPC/2015.

Por fim, deixo de determinar a remessa dos autos para reexame desta sentença ao E. Tribunal de Justiça, em razão de não se aplicar o disposto no art. 496 do CPC, conforme expressa determinação do § 3o, inc. II do referido artigo. Certifique-se, oportunamente, o trânsito em julgado, arquivando-se com as cautelas necessárias.

Às providências. Intime-se. Cumpra-se.

Sinop/MT, 7 de abril de 2022. (144655659 – fls. 9/10).

Trata-se de
ação declaratória de inexistência de negócio jurídico c/c pedido de indenização por danos morais

proposta por Fundação de Saúde Comunitária de Sinop, a causa de pedir da pretensão, o reconhecimento da inexistência dos negócios jurídicos firmados nas Notas Fiscais Eletrônicas – NFe no 000.002.586 e 000.002.597 (Id. 144654189), a condenação solidária do Estado de Mato Grosso e as empresas Instituto Gerir e Baszi Comercial – EIRELI ao pagamento de indenização por dano moral no valor de R$ 10.000,00: dez mil reais, senta praça na alegação de que foram emitidas as notas fiscais supracitadas sob o Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica da autora para aquisição de bens no contrato de gestão emergencial no 001/SES/MT/2018 celebrado entre o Estado de Mato Grosso por intermédio da Secretaria de Estado de Saúde e o Instituto Gerir.

Na data de 13 de junho de 2012 o Estado de Mato Grosso por intermédio da Secretaria de Estado de Saúde – SES/MT firmou o contrato de gestão no 006/SES/MT/2012 (Id. 144654178) com a Fundação de Saúde Comunitária de Sinop, o qual possuía o seguinte objeto:

[...] Cláusula Primeira – do objeto:

1.1 O presente contrato de gestão tem por objeto estabelecer o compromisso entre as partes para a implantação, gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde, no Hospital Regional de Sinop, com a pactuação de indicadores de qualidade e resultado, em regime de 24 horas/dia, assegurando assistência universal e gratuita aos usuários do Sistema Único de Saúde – SUS, em conformidade com os anexos a seguir elencados, que integram o presente instrumento. [...]. (Id. 144654178 – fls. 1).

O contrato de gestão no 006/SES/MT/2012 foi rescindido na data de 16 de novembro de 2017 (Id. 144654186).

Após, através do contrato de gestão emergencial no 001/SES/MT/2018 o Estado de Mato Grosso por intermédio da Secretaria de Estado de Saúde – SES/MT firmou contrato com o Instituto Gerir com o objetivo de “
gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúdem no Hospital Regional de Sinop
” (Id. 144654196 – fls. 5).

Por sua vez, na data de 9 de outubro de 2018 foram emitidas as Notas Fiscais Eletrônicas – NFe’s no 000.002.586 e 000.002.597 no montante de R$ 26.835,00: vinte e seis mil oitocentos e trinta e cinco reais; para aquisição de diversos insumos hospitalares, emitida por Baszi Comercial LTDA ME e com destinatário a razão social Hospital Regional de Sinop com o CNPJ no 39.944.118/0003-26 (Id. 144654196 fls. 1/3).

De fato, as Notas Fiscais Eletrônicas – NFe’s no 000.002.586 e 000.002.597 apresentam o Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ no 39.944.118/0003-26); de uma filial da apelada que era atrelado ao contrato de gestão no 006/SES/MT/2012 celebrado entre o Estado de Mato Grosso por intermédio da Secretaria de Estado de Saúde – SES/MT com a apelada.

No memorando no 8 de 17 de janeiro de 2019 da Secretaria de Estado e Saúde do Estado de Mato Grosso constatou que “
restou comprovado que o Instituto Gerir, de fato, realizou despesas em 07 de novembro de 2018, emitindo as notas fiscais eletrônicas utilizando o CNPJ no 32.944.118/003-26, CNPJ este atrelado a filial da Fundação de Saúde Comunitária de Sinop – FSCS, quando esta instituição era gerenciadora do Hospital Regional de Sinop por força do contrato de gestão assinado em 2012 com esta Secretaria
[...]” (Id. 1444654196 – fls. 5).

No caso, apesar de o Estado de Mato Grosso
por intermédio da Secretaria de Estado de Saúde
ter celebrado o
contrato de gestão emergencial no 001/SES/MT/2018 com o Instituto Gerir, é certo que não restou demonstrado o nexo de causalidade e a efetiva possibilidade de a Administração agir para impedir o resultado danoso na emissão das notas fiscais.

Está estabelecido no contrato de gestão no 006/SES/MT/2012 (Id. 144654178) que este será regido pela Lei Complementar do Estado de Mato Grosso no 150 de 8 de janeiro de 2004.

No que se refere à execução e a fiscalização do contrato de gestão a Lei Complementar do Estado de Mato Grosso no 150 de 8 de janeiro de 2004 dispõe:

Art. 8o
A execução do contrato de gestão celebrado por organização social será fiscalizada pela Secretaria de Estado da área correspondente.

De acordo com o artigo 8o, cabeça, da Lei Complementar do Estado de Mato Grosso no 150 de 8 de janeiro de 2004, a fiscalização da execução do contrato de gestão será realizada pela Secretaria de Estado da área correspondente, no caso, pela Secretaria de Estado de Saúde – SES/MT.

Por sua vez, a cláusula décima do contrato de gestão no 006/SES/MT/2012 versa no sentido que a prestação de contas, a ser prestada trimestralmente ou a qualquer tempo, conforme recomende o interesse público, far-se-á através de relatório de execução do contrato de gestão, contendo comparativo específico das metas propostas com os resultados alcançados, acompanhados de demonstrativos financeiros referentes aos gastos e receitas efetivamente realizados.

O subitem 10.3 da cláusula décima elenca as informações que deverão ser prestadas pela contratada:

[...] A prestação de contas de que trata o item 10.1 deverá conter no mínimo, as seguintes informações:

a)

Relatórios contábeis e financeiros (demonstrativo financeiro e contábil operacional e balancete contábil);

b)

Relatórios referentes aos indicadores de qualidade estabelecidos para a unidade;

c)

Relatório de custos;

d)

Censo de origem dos usuários atendidos;

e)

Pesquisa de satisfação de usuários e acompanhantes;

f)

Outras, a serem definidas para cada tipo de unidade gerenciada: hospital, ambulatório, centro de referência ou outro. [...]. (Id. 144654178 – fls. 18).

Além disso, no subitem 2.2.6 é estabelecido que a Administração obriga-se a “
acompanhar, constantemente, as aquisições de bens permanentes e obras realizadas pela contratada
” (Id. 144654178 – fls. 10).

Todavia, o que se verifica dessa responsabilidade de fiscalização pela Administração é que se refere à prestação do serviço, se a implantação, gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde estão a alcançar os indicadores de qualidade e resultados pretendidos, se os recursos aportados pela Administração estão de acordo com as metas propostas e se estão a serem bem geridos.

Assim, a emissão de notas fiscais eletrônicas por terceiros para
venda/aquisição
de bens, no caso, pela empresa Baszi Comercial LTDA – ME na venda de insumos hospitalares para a empresa contratada à época (Instituto Gerir), ultrapassa o dever de fiscalização da Administração sobre o contrato de gestão.

No caso, não vejo como atribuir à responsabilidade da emissão das Notas Fiscais Eletrônicas – NFe’s no 000.002.586 e 000.002.597 ao Estado de Mato Grosso, apesar de

apresentam o Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ no 39.944.118/0003-26); de uma filial da apelada que era atrelado ao contrato de gestão no 006/SES/MT/2012 celebrado entre o Estado de Mato Grosso por intermédio da Secretaria de Estado de Saúde – SES/MT com a Fundação de Saúde Comunitária de Sinop, visto que não foi comprovado o nexo de causalidade e a efetiva possibilidade de a Administração agir para impedir o resultado danoso na emissão das notas fiscais por um terceiro estranho ao contrato de gestão.

Na mesma linha é o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no RE 841526/RS, cuja ementa, no particular, tem a seguinte redação: “
A omissão do Estado reclama nexo de causalidade em relação ao dano sofrido pela vítima nos casos em que o Poder Público ostenta o dever legal e a efetiva possibilidade de agir para impedir o resultado danoso
” (STF, Tribunal Pleno, RE 841526/RS, relator Ministro Luiz Fux, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 1o de agosto de 2016).

É certo que a responsabilidade civil da Administração não se sustenta sem a comprovação da relação de causalidade entre o evento e uma conduta a ela atribuída, sob pena de se transformar, indevidamente, o ente público no grande “
segurador universal
”:

[...] a responsabilidade por ‘falta de serviço’, falha do serviço ou culpa do serviço não é, de modo algum, modalidade de responsabilidade objetiva, ao contrário do que entre nós e alhures, às vezes, tem-se inadvertidamente suposto. É responsabilidade subjetiva porque baseada na culpa (ou dolo) [...].

Com efeito, para sua deflagração não basta a mera objetividade de um dano relacionado com um serviço estatal. Cumpre que exista algo mais, ou seja, culpa (ou dolo), elemento tipificador da responsabilidade subjetiva [...]. (MELLO, Celso Antônio Bandeira de.
Curso de Direito Administrativo
. 29a Edição, São Paulo: Malheiros, 2011, p. 1.020).

Portanto, sem a demonstração do nexo de causalidade entre o dano e a conduta, não há falar na
legitimidade passiva
ad causam
do Estado de Mato Grosso
.

[...] A jurisprudência do STJ firmou-se no sentido de que ‘a responsabilidade civil do estado por condutas omissivas é subjetiva, sendo necessário, dessa forma, comprovar a negligência na atuação estatal, o dano e o nexo causal entre ambos’ (STJ, AgRg no AREsp 501.507/RJ, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe de 02/06/2014). Em igual sentido: STJ, REsp 1.230.155/PR, Rel. Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, DJe de 17/09/2013. [...]. (STJ, Segunda Turma, AgRg no REsp 1345620/RS, relatora Ministra Assusete Magalhães, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 2 de dezembro de 2015).

Essas, as razões por que voto no sentido de dar provimento ao recurso para:
i
)
acolher a ilegitimidade passiva
ad causam
, por conseguinte, extinguir o processo, sem resolução do mérito, em relação ao Estado de Mato Grosso
, com fundamento no artigo 485, VI, do Código de Processo Civil; e
ii
) inverter o ônus da sucumbência e fixar os honorários advocatícios em dez por cento (10%) sobre o valor da causa.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/09/2023